Tribunal: TJMT
Processo: 1031161-22.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031161-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANTONIO NEVES MORAES - CPF: 280.522.691-72 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ANTONIO ALMEIDA SILVA - CPF: 169.989.363-20 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMEIDA SILVA - CPF: 169.989.363-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA E DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição do indébito, indenização por danos morais e
tutela de urgência, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos efetuados, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação viola o princípio da
dialeticidade
, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (
ii
) saber se a contratação de cartão de crédito consignado padece de vício de consentimento, prática abusiva ou onerosidade excessiva, a justificar sua nulidade ou conversão em empréstimo consignado tradicional; e (
iii
) saber se estão presentes os pressupostos para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
deve ser rejeitada, pois o recurso impugna, de forma suficiente, os fundamentos da sentença, demonstrando inconformismo apto a atender aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. O cartão de crédito consignado constitui modalidade de crédito lícita e regulamentada, distinta do empréstimo consignado tradicional, sendo válida a contratação quando o instrumento identifica claramente a natureza da operação, os encargos e a forma de pagamento.

5. Inexistem elementos que evidenciem vício de consentimento, pois o contrato apresenta informações claras e objetivas, não se constatando erro substancial ou violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

6. A utilização efetiva do cartão para realização de compras afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada e confirma a manifestação de vontade consciente do contratante.

7. Não se configura venda casada, pois não demonstrada imposição de produto ou serviço diverso do efetivamente contratado, sendo legítima a disponibilização do crédito por meio de saque ou transferência bancária.

8. A reserva de margem consignável e a incidência de encargos decorrem do funcionamento regular do crédito rotativo, não caracterizando onerosidade excessiva nem fato superveniente apto a autorizar revisão contratual.

9. Inviável a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, diante da inexistência de vício que invalide o negócio jurídico originariamente celebrado.

10. Ausente ato ilícito da instituição financeira, inexiste dano moral indenizável, assim como é indevida a repetição do indébito, pois os descontos decorrem de contrato válido e eficaz.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Não viola o princípio da
dialeticidade
o recurso que impugna, de forma suficie
nte, os fundamentos da sentença;
2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovado o dever de informação e a utilização efetiva do crédito pelo
consumidor;
3. A inexistência de vício de consentimento, de prática abusiva ou de onerosidade excessiva afasta a nulidade contratual, a conversão da modalidade, a indenização por dano moral e a repetição do
indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 487, I; CC,
arts
. 138 a 144 e 186; CDC,
arts
. 6o, III e V, 39, I, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: TJ
MT
,
1039842-44.2024.8.11.0002
; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO NEVES MORAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT,
autos da
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, registrada sob o n.
1031161-22.2023.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, a qual julgou
improcedentes
os pedidos

formulados na inicial e, por consequência,
julgo
u
extinto o processo
com resolução

do mérito, com fundamento no art. 487,
inciso
I, do CPC.

Condeno
u, ainda,
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a exigibilidade de tais verbas
, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

Na origem, a parte autora narrou ser aposentada pelo INSS e que contratou empréstimo consignado com a instituição financeira ré. Contudo, ao analisar seu extrato de pagamento, constatou descontos sob a rubrica "RMC - Reserva de Margem Consignável", vinculados ao contrato n. 18086495
.

Asseverou que não solicitou cartão de crédito, mas sim um empréstimo consignado tradicional, e argumentou que a modalidade imposta configura venda casada e torna a dívida impagável, pois os descontos cobrem apenas os encargos rotativos. Requereu a declaração de nulidade da cláusula de
RMC, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 15.000,00 (id. 324559443).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito. O magistrado singular consignou que o julgamento antecipado era cabível e rejeitou a tese de vício de consentimento. Fundamentou que o contrato apresentado pelo réu preenche os requisitos legais, com informação clara e ostensiva sobre a modalidade de cartão de crédito consignado. Pontuou que a prova da transferência do valor (TED) demonstra a contratação e que o desconto de RMC possui amparo na Lei n. 10.820/2003. Observou que o desconto corresponde ao pagamento mínimo da fatura e que cabe à parte autora quitar o restante para cessar os encargos. Condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 324559884).

Inconformada, a parte apelante interpôs recurso de apelação, e sustentou que foi induzida a erro, pois acreditava contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito com reserva de margem. Aduziu que jamais recebeu o cartão plástico ou o utilizou para compras no comércio, e que o saque do limite via transferência bancária configura prática abusiva que onera excessivamente o consumidor com juros elevados. Pleiteou a reforma da sentença para converter a operação em empréstimo consignado, com a revisão da taxa de juros, a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação do apelado por danos morais (id. 324559886).

Em suas contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos recursais e suscitou, preliminarmente, a inobservância ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, realizada por meio eletrônico com biometria facial (
selfie
) e
geolocalização
. Afirmou que a parte autora utilizou o crédito disponibilizado e que a ausência de desbloqueio do plástico não invalida a operação, a qual permite saques. Alegou que a parte autora realizou compras em estabelecimentos comerciais e que não há ato ilícito a ensejar
reparação moral ou material. Requereu a manutenção integral da sentença (id. 324559889).

Vieram-me os autos conclusos
.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

A parte apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ofensa do princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que o “
recurso de apelação interposto pela parte autora não impugna os fundamentos da decisão

recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos apresentados na petição inicial.

Nos termos do art. 1.010, III, do CPC/2015, a apelação deve obrigatoriamente expor as razões

que justifiquem a reforma da sentença, em conformidade com os fatos e fundamentos

processuais da causa.

A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da sentença e a

apresentação de razões dissociadas do contexto processual tornam a pretensão recursal

inepta, em afronta ao princípio da
dialeticidade
, que exige do recorrente a devida

contes
tação aos argumentos do
julgado
. ”

(
id
.
324559889 - Pág. 4
).

DECIDO
.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, de modo que o princípio da
dialeticidade
prescreve a necessidade de a parte recorrente impugnar expressamente as razões de decidir expostas na decisão objeto da insurgência, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada.

Digo isso porque a parte apelante apresentou claramente seus argumentos contra a sentença.

Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da
dialeticidade
.

A propósito:

“Direito Civil E Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Preliminar De Violação Ao Princípio Da
Dialeticidade
Afastada. Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais. Faturas De Energia Elétrica. Aferição Do Medidor Pelo Ipem/
Mt
. Validade De Laudo Técnico Metrológico. Regularidade Das Cobranças. Decisão Monocrática Mantida. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por consumidora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e revisão de faturas, cumulada com indenização por danos morais, proposta contra concessionária de energia elétrica.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: i) saber se o agravo interno preenche os requisitos do art. 1.021 do CPC, notadamente quanto ao princípio da
dialeticidade
;
ii
) saber se a ausência de prova pericial judicial, diante de prova documental produzida pela concessionária e por órgão oficial, caracteriza cerceamento de defesa;
iii
) saber se o laudo técnico expedido por órgão metrológico oficial é suficiente para afastar a alegação de cobrança indevida em relação de consumo; e
iv
) saber se há defeito na prestação do serviço que justifique a declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral.

III. razões de decidir

3. A preliminar de inobservância do princípio da
dialeticidade
foi rejeitada, porquanto o recurso demonstrou inconformismo com os fundamentos da decisão agravada, atendendo aos requisitos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório dos autos, notadamente o histórico de consumo, os relatórios técnicos e o laudo do IPEM/MT,
é
suficiente para formar o convencimento judicial (CPC, art. 355, I).

5. Não há cerceamento de defesa, pois a prova pericial não se mostra imprescindível diante da verificação metrológica realizada por órgão oficial (IPEM/MT), que atestou o funcionamento regular do medidor, sem desvios nos limites da classe de exatidão.

6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo (CDC, art. 6o, VIII) não implica presunção automática de procedência, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço, o que foi devidamente cumprido mediante inspeções, registros técnicos e laudo oficial.

7. As razões do recurso limitam-se à repetição de argumentos anteriormente enfrentados, sem trazer elementos novos ou aptos a modificar o entendimento já firmado, o que justifica o desprovimento do Agravo Interno.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição de fundamentos já apresentados não implica, por si só, violação ao princípio da
dialeticidade
, desde que demonstrado inconformismo com a decisão agravada. 2. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, inclusive laudo oficial emitido por órgão técnico. 3. O laudo do IPEM/MT é apto a demonstrar a regularidade do medidor e legitimar as cobranças realizadas pela
concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 355, I, e 370; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28.04.2025; TJMT, Apelação 1016389-17.2024.8.11.0003, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025; TJMT, Apelação Cível 0004342-12.2016.8.11.0002, Rel.a Des.a
Serly
Marcondes Alves, j. 21.01.2020; TJMT, Agravo Interno no 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido
Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2024, DJE 18.03.2024.

(N.U 1039842-44.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

É como voto
.

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO NEVES MORAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, registrada sob o n.
1031161-22.2023.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A., a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

Pois bem
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia central dos autos reside na natureza jurídica da operação contratada entre as partes e na alegada existência de vício de consentimento. O apelante sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade que considera abusiva e prejudicial.

Conforme documentado nos autos, a instituição financeira apresentou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora, acompanhado de cópias dos documentos pessoais do contratante. O instrumento contratual identifica claramente a modalidade de crédito como "cartão de crédito consignado", especificando as condições de utilização, os encargos aplicáveis e a forma de pagamento mediante desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

O cartão de crédito consignado constitui modalidade de crédito rotativo legalmente prevista e regulamentada. Diferencia-se substancialmente do empréstimo consignado tradicional em aspectos essenciais. No empréstimo consignado, o mutuário recebe valor determinado e compromete-se a pagar parcelas fixas e predeterminadas até a quitação integral do débito. No cartão de crédito consignado, o contratante dispõe de limite de crédito renovável, podendo realizar saques e compras dentro desse limite, com o desconto em folha correspondente ao pagamento mínimo da fatura mensal.

Portanto, a modalidade contratual em questão possui amparo legal e regulamentar, não se configurando, por si só, prática abusiva ou ilegal. A questão a ser examinada reside na verificação da regularidade da contratação específica realizada entre as partes e na existência ou não de vício de consentimento.

O apelante alega que foi induzido a erro, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, desconhecendo as características e consequências do cartão de crédito consignado. Sustenta que não recebeu informações adequadas sobre a modalidade contratada e que jamais teve a intenção de celebrar contrato de cartão de crédito.

O vício de consentimento por erro, previsto nos artigos 138 a 144 do Código Civil, configura-se quando a manifestação de vontade decorre de falsa percepção da realidade, incidindo sobre elemento essencial do negócio jurídico. Para a caracterização do erro substancial, exige-se que seja escusável, ou seja, que pessoa de diligência normal, nas mesmas circunstâncias, pudesse incorrer no mesmo equívoco.

Analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que o termo de adesão apresentado pela instituição financeira identifica claramente a modalidade contratual como "cartão de crédito consignado". O instrumento contratual especifica as condições de utilização do crédito, os encargos aplicáveis e a forma de pagamento. Não se identifica, na redação do contrato, ambiguidade ou obscuridade capaz de induzir o contratante a erro quanto à natureza da operação.

O apelante é pessoa plenamente capaz, conforme reconhecido nos próprios autos. Constituiu advogado para representá-lo judicialmente e assinou procuração, demonstrando capacidade para gerir seus atos e compreender as consequências de suas manifestações de vontade. A contratação f
oi formalizada eletronicamente.

A alegação de desconhecimento das características do cartão de crédito consignado não configura, por si só, erro substancial apto a invalidar o negócio jurídico. O ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da
autorresponsabilidade
, segundo o qual o contratante deve adotar postura diligente na análise das condições contratuais antes de manifestar sua anuência. A eventual falta de atenção ou de compreensão adequada do conteúdo contratual não
caracteriza erro escusável quando o instrumento contratual apresenta informações claras e objetivas sobre a natureza da operação.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso III, assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço. A análise do termo de adesão demonstra que as informações essenciais sobre a modalidade contratual foram disponibilizadas ao contratante, não se verificando violação ao dever de informação.

Ademais, conforme documentado, a parte autora efetivamente utilizou o cartão de crédito para realizar compras em estabelecimentos comerciais
, conforme uma das faturas colacionadas no id.
324559867 - Pág. 16
. Os extratos apresentados pelo apelado demonstram a existência de transações comerciais realizadas mediante o uso do cartão, o que evidencia o conhecimento e a utilização efetiva do produto contratado. A utilização reiterada do cartão para compras incompatibiliza-se com a alegação de desconhecimento da natureza do contrato celebrado.

Portanto, não se verifica a existência de vício de consentimento apto a invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes. A contratação foi regular, com manifestação de vontade livre e consciente, precedida de informações adequadas sobre a modalidade de crédito contratada.

Da Alegada Prática de Venda Casada e da Disponibilização do Crédito

O apelante sustenta que a operação configura venda casada, pois foi compelido a contratar cartão de crédito como condição para obter o crédito desejado. Argumenta que a disponibilização dos valores mediante transferência bancária, sem a utilização do cartão plástico, demonstra o desvirtuamento da modalidade contratual e caracteriza prática abusiva.

O artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor veda ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. A venda casada configura-se quando o consumidor é obrigado a adquirir produto ou serviço que não deseja como condição para ter acesso a outro produto ou serviço de seu interesse.

Conforme documentado nos autos, não há evidência de que a instituição financeira tenha condicionado a concessão de crédito à contratação de cartão de crédito consignado. O apelante não demonstrou ter solicitado empréstimo consignado tradicional e ter sido compelido a contratar modalidade diversa. A documentação apresentada indica que a contratação do cartão de crédito consignado foi a operação efetivamente pactuada entre as partes, não se configurando imposição de produto ou serviço não desejado.

Quanto à forma de disponibilização do crédito, cumpre esclarecer que o cartão de crédito consignado permite tanto a realização de compras em estabelecimentos comerciais quanto a realização de saques. A disponibilização de valores mediante transferência bancária constitui modalidade de saque autorizada, não descaracterizando a natureza do contrato de cartão de crédito.

No caso dos autos, a parte autora recebeu os valores contratados mediante transferência bancária e utilizou o cartão para realizar compras em estabelecimentos comerciais, conforme demonstrado pelos extratos apresentados. A utilização efetiva do crédito disponibilizado e do cartão para compras evidencia a regularidade da operação e afasta a alegação de desvirtuamento da modalidade contratual.

Portanto, não se configura a prática de venda casada nem se verifica irregularidade na forma de disponibilização do crédito. A operação foi realizada em conformidade com a legislação aplicável e com as normas regulamentares pertinentes.

Da Reserva de Margem Consignável e da Alegada Onerosidade Excessiva

O apelante argumenta que a reserva de margem consignável torna a dívida impagável, pois os descontos em folha correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, cobrindo exclusivamente os encargos rotativos sem amortizar o principal. Sustenta que a modalidade gera onerosidade excessiva e configura prática abusiva.

A reserva de margem consignável constitui mecanismo pelo qual se desconta mensalmente do benefício previdenciário o valor mínimo da fatura do cartão de crédito, correspondente a até 5% da remuneração ou benefício do contratante, conforme previsto na legislação aplicável. O valor descontado destina-se ao pagamento dos encargos mínimos da fatura, cabendo ao titular do cartão efetuar o pagamento do saldo remanescente para amortizar o principal e evitar a incidência de encargos rotativos sobre o saldo devedor.

O funcionamento do cartão de crédito consignado assemelha-se ao do cartão de crédito tradicional, com a particularidade de que o pagamento mínimo é garantido mediante desconto em folha. O contratante dispõe de limite de crédito renovável e pode optar por pagar apenas o valor mínimo, hipótese em que incidirão encargos sobre o saldo remanescente, ou por pagar o valor total da fatura, evitando a incidência de encargos adicionais.

A alegação de que a dívida
se torna
impagável não encontra respaldo na realidade contratual. O contratante tem a faculdade de quitar integralmente o saldo devedor a qualquer momento, encerrando a incidência de encargos. A opção por pagar apenas o valor mínimo constitui escolha do próprio contratante, que assume conscientemente as consequências dessa decisão, incluindo a incidência de encargos sobre o saldo remanescente.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso V, prevê como direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais
que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. A onerosidade excessiva, contudo, pressupõe a ocorrência de fato superveniente, imprevisível e extraordinário, que altere substancialmente o equilíbrio contratual inicialmente estabelecido.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de fato superveniente apto a caracterizar onerosidade excessiva. As condições contratuais foram estabelecidas no momento da contratação, com a especificação dos encargos aplicáveis e da forma de pagamento. A incidência de encargos sobre o saldo devedor não pago integralmente constitui consequência natural e previsível do funcionamento do crédito rotativo, não configurando onerosidade superveniente.

Ademais, cumpre observar que o apelante não demonstrou ter efetuado o pagamento integral das faturas e, ainda assim, ter permanecido com saldo devedor crescente. A evolução do saldo devedor decorre da opção do próprio contratante por pagar apenas o valor mínimo, não se configurando abusividade por parte da instituição financeira.

Portanto, não se verifica onerosidade excessiva nem abusividade na cobrança dos encargos contratuais. A modalidade de cartão de crédito consignado opera em conformidade com a legislação aplicável, cabendo ao contratante a responsabilidade pela gestão adequada do crédito disponibilizado.

Da Impossibilidade de Conversão da Modalidade Contratual

O apelante postula a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros correspondentes a essa modalidade. Argumenta que a conversão restauraria o equilíbrio contratual e adequaria a operação à sua real intenção no momento da contratação.

A conversão de modalidade contratual pressupõe a existência de vício que invalide o negócio jurídico originalmente celebrado ou a demonstração de que a operação efetivamente realizada não corresponde à modalidade formalmente contratada. Conforme já analisado, não se verifica vício de consentimento apto a invalidar o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes.

O contrato foi regularmente firmado, com manifestação de vontade livre e esclarecida, precedida de informações adequadas sobre a modalidade de crédito contratada. A parte autora utilizou efetivamente o cartão de crédito para realizar compras em estabelecimentos comerciais, demonstrando o conhecimento e a aceitação das condições contratuais.

No caso em tela,
a
conversão pretendida implicaria alteração substancial das condições contratuais originalmente pactuadas, com modificação da natureza jurídica da operação e dos encargos aplicáveis. O empréstimo consignado tradicional e o cartão de crédito consignado constituem modalidades contratuais distintas, com características e finalidades diversas. A conversão de uma modalidade em outra não pode ser determinada judicialmente na ausência de vício que invalide o negócio jurídico originalmente celebrado.

No caso dos autos, a documentação apresentada demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com manifestação de vontade livre e esclarecida. A utilização efetiva do cartão para compras evidencia o conhecimento e a aceitação das condições contratuais. Não se verifica fundamento jurídico para determinar a conversão da modalidade contratual.

Portanto, não há amparo para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional. A modalidade contratada deve ser mantida, com a observância das condições originalmente pactuadas.

Da Inexistência de Dano Moral Indenizável

O apelante postula a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário causaram abalo psíquico e constrangimento.

A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a demonstração de três elementos essenciais: a conduta ilícita do agente, o dano efetivamente sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Conforme já analisado, não se verifica ilicitude na conduta da instituição financeira. A contratação do cartão de crédito consignado foi regular, com manifestação de vontade livre e esclarecida. Os descontos efetuados no benefício previdenciário correspondem ao pagamento mínimo da fatura do cartão, conforme previsto no contrato celebrado entre as partes. A cobrança dos encargos contratuais opera em conformidade com a legislação aplicável e com as condições pactuadas.

No caso dos autos, não se demonstrou a ocorrência de situação excepcional capaz de caracterizar ofensa a direitos da personalidade. Os descontos efetuados no benefício previdenciário decorrem de contrato regularmente celebrado, não se configurando cobrança indevida ou abusiva. A eventual insatisfação do contratante com as condições contratuais não caracteriza dano moral indenizável.

Portanto, não se verifica a existência de dano moral indenizável. A ausência de ato ilícito e de ofensa a direitos da personalidade afasta o dever de indenizar.

Da Impossibilidade de Repetição do Indébito

O apelante postula a repetição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que os descontos foram indevidos e que a instituição financeira agiu com má-fé.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A repetição do indébito pressupõe a demonstração de que a cobrança foi indevida, ou seja, de que não havia fundamento contratual ou legal para a exigência do pagamento. Conforme já analisado, os descontos efetuados no benefício previdenciário correspondem ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, conforme previsto no contrato regularmente celebrado entre as partes.

A cobrança foi legítima, fundamentada em contrato válido e eficaz. Não se verifica a existência de cobrança indevida apta a ensejar a repetição do indébito. A mera insatisfação do contratante com as condições contratuais não caracteriza pagamento indevido.

No caso dos autos, não se demonstrou a existência de má-fé por parte da instituição financeira. A cobrança foi realizada em conformidade com as condições contratuais e com a legislação aplicável. A eventual divergência interpretativa sobre a regularidade da contratação não caracteriza má-fé apta a ensejar a repetição em dobro.

Portanto, não há fundamento para determinar a repetição do indébito, seja na forma simples, seja na forma dobrada. Os valores descontados correspondem a obrigação contratual legítima, não se configurando pagamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os
honorários advocatícios de sucumbência recursal
para 2
0% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026